Tribunal: STF
Processo: ARE 1490713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIFERENÇAS SALARIAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. SERVIDORA PERTENCENTE À CLASSE A. EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 3ª ENTRÂNCIA. PAGAMENTO DE VERBAS EM VALORES MENORES DO QUE OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E DE QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA OBSERVADO O PCCR DE 2019, A PARTIR DA SUA ENTRADA EM VIGOR. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente de segurança penitenciária da 3ª entrância deveriam, antes da instituição do PCCR de 2019, receber os vencimentos, gratificação de risco de vida, bolsa desempenho e adicional de representação, de acordo com sua lotação/entrância, sendo, portanto, cabível o direito à revisão, quando constatado o pagamento a menor.



    Tendo a sentença a quo inobservado a instituição do PCCR de 2019, no curso da lide, deve o apelo do Estado/promovido ser parcialmente providos, a fim de que se reconheça o dever de aplicação da norma, a partir da sua entrada em vigor, garantido, no entanto, o pagamento das diferenças verificadas até a mudança de regime, que não poderá acarretar redução salarial.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e incisos I, II e X; e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente